Tribunal: TJBA
Processo: 0000596-71.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000596-71.2017.8.05.0228 Foro de Origem: Vara Criminal de Santo Amaro/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Edvan Silva de Queiroz Defensora Pública: Ana Elisa Spector Ribeiro Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Macedo Coelho Luz Rocha Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI 11.343/06. 1. QUESTÃO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, POSTO QUE, DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 23/05/2018, ATÉ A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, PUBLICADO, EM 05/10/2023, TRANSCORRERA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 12 (DOZE) DIAS. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. INSURGENTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONSOANTE LEITURA DO ART. 109, V, DO CP. 2. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000596-71.2017.8.05.0228, sendo Recorrente EDVAN SILVA DE QUEIROZ e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO INSURGIDO EDVAN SILVA DE QUEIROZ, com fulcro na inteligência dos artigos 109, V, do CPB, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR